Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou alimentos de quatro para seis salários mínimos em ação revisional. O agravante sustenta ausência de incremento em sua capacidade financeira que justificasse o aumento, inexistência de comprovação de maiores necessidades da alimentanda e distribuição indevida do encargo alimentar entre os genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da alteração na situação financeira das partes a justificar a majoração dos alimentos; e (ii) verificar se a distribuição do encargo alimentar respeitou a proporcionalidade entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de majoração de alimentos exige a demonstração de fatos supervenientes que evidenciem aumento das necessidades do alimentando e melhora na capacidade financeira do alimentante (CC, art. 1.699).
4. O agravante possui padrão de vida superior ao alegado, evidenciado por seus gastos mensais elevados com cartão de crédito, participação societária em empresas familiares e demonstra consumo incompatível com a renda declarada.
5. A agravada, atualmente com quatro anos de idade, teve suas necessidades naturalmente ampliadas em relação à época da fixação dos alimentos, quando possuía seis meses de vida, impondo-se a atualização do valor para refletir o padrão social dos genitores, conforme o binômio necessidade/possibilidade.
6. A distribuição do encargo alimentar entre os genitores respeitou a proporcionalidade, considerando que a genitora arca com outras despesas não computadas diretamente na planilha analisada.
7. O agravo interno interposto contra decisão monocrática perdeu seu objeto, pois seus fundamentos coincidem com os do agravo de instrumento, cuja decisão se manteve inalterada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1.340.693, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22.05.2021; TJDFT, Acórdão no 1064486, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.11.2017.

(jp)